Tribunal: TJMT
Processo: 1001210-72.2017.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDIMARA GUIMARAES DO NASCIMENTO DALLAZEM - CPF: 038.277.481-78 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.389.865/0001-70 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR ANTONIO VELOSO PELEHA JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (1a VOGAL); DR GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (2o VOGAL)

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OCORRIDA. ATRASO MAIS DE 7 (SETE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. PARTE DO PERCURSO DE ÔNIBUS. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Recursos inominados. Sentença de parcial procedência para condenar as recorrentes CVC, R.A.F, TUITUIR e AZUL, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.048,00 (um mil e quarenta e oito reais) a título de danos materiais e danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2. Propósito Recursal dos réus/recorrentes CVC, R.A.F e TUIUTUR é o reconhecimento de culpa exclusiva da ré Azul e o afastamento da condenação dos danos morais e materiais.

3. Propósito Recursal da ré/recorrente AZUL é o afastamento da condenação dos danos morais e materiais. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

4. Propósito Recursal da autora/recorrente é a majoração dos danos morais e condenação das rés/recorridas ao pagamento do dano material em dobro (art. 42 do Código de Defesa do Consumidor).

5. Ação indenizatória cuja causa de pedir decorre de atraso de voo superior a 7 (sete) horas do horário originalmente contratado para chegar ao destino final, bem como danos materiais decorrentes do pagamento pelos serviços não utilizados.

6.
As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.

7. O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

8. No caso, houve a intermediação da aquisição de pacote turístico - passagem aérea, entre o consumidor e a empresa aérea, participando, portanto, todas as empresas recorrentes da cadeia de consumo, sendo responsáveis solidárias por eventuais falhas na prestação do serviço.

9. Atraso em razão de manutenção não programada sem comprovação não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade. “Precedentes” desta Turma: (N.U 1000246-14.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019)

10. O atraso de mais de 7 (sete) horas para chegada ao destino final com parte do percurso pelo transporte diverso, de ônibus, enseja dano moral capaz de ser indenizado.

11.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro da razoabilidade.

12. Condenação em danos materiais devida na forma simples. Não configuração de situação que renda à restituição em dobro.

13. Recursos conhecidos e desprovidos.

14. Sentença mantida na íntegra pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos contra a sentença que condenou as rés/recorrentes, solidariamente, ao pagamento de

R$ 1.048,00 (um mil e quarenta e oito reais), a título de danos materiais, e danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

As partes rés/ recorrentes CVC, R.A.F e TUIUTUR pugnam pelo reconhecimento de culpa exclusiva da ré Azul e ausência de danos morais e materiais.

A parte ré/recorrente AZUL, por sua vez, postula o afastamento da condenação em danos morais e materiais sob a alegação de força maior, e, alternativamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora/recorrente requer que seja majorado o
quantum
arbitrado a título de danos morais
,
e a fixação do dano material em dobro.

Contrarrazões apresentadas apenas pela autora. Em preliminar, suscita ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, o desprovimento de ambos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020